Tribunal: TCU
Processo: 014.092/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12519/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, em sintonia com a sociedade brasileira, o TCU deve anotar toda a imensa gratidão devida aos valorosos expedicionários da FEB, durante a participação brasileira na II Guerra Mundial, até porque eles contribuíram, com o risco ou o sacrifício, muitas vezes, da própria vida, para a atual subsistência do mundo livre - sem o indesejado jugo ao nefasto aparelho nazista; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.092/2020-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Daniel Correia dos Reis (CPF XXX.402.865-XX) e Marizete Oliveira Sandes dos Reis (CPF XXX.518.315-XX). 1.2. Órgão: 6a Região Militar - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.